Tribunal: STF
Processo: ARE 1308598
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do do Maranhão, assim ementado (eDOC 2, p. 253):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA NECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1 - O julgamento monocrático do recurso encontra previsão no Artigo 932 do Novo Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível a apreciação pelo relator quando houver entendimento pacífico quanto à matéria debatida. II - Deve ser mantida a decisão agravada quando o Agravo Interno não traz em suas razões qualquer argumento capaz de modificar o entendimento já firmado anteriormente, máxime quando o julgamento monocrático do Apelo observou a linha de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo interno improvido, à unanimidade.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 167, I, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (…) o mérito dos atos referentes à efetivação de políticas públicas, à prestação de serviços aos administrados, bem como à organização interna dos órgãos e entes públicos não são matérias a serem tratadas em sede de atividade jurisdicional. Os atos organizatórios empreendidos no âmbito do Poder Executivo são de competência deste, não cabendo invasão do judiciário em tal esfera. ” (eDOC 2, p. 273).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como por entender que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte. (eDOC 2, pp. 311-312).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, saliente-se que esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido de que compete ao Poder Judiciário o controle de atos administrativos tidos por ilegais ou amparados em abusividade, de modo que o controle jurisdicional destes atos não configura burla ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1147739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)
    Na espécie, o Tribunal de origem baseou-se em Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, bem como em constatações feitas pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária, conforme os seguintes fundamentos (eDOC 02, pp. 256-257):
    “(...) todavia, que ao prolatar a decisão agravada, consignei que a documentação trazida aos autos, notadamente o Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, comprova de forma inconteste a precariedade das instalações da Delegacia de Polícia de João Lisboa, que, sem as mínimas condições de segurança, quando do ajuizamento da demanda, abrigava mais de 46 (quarenta e seis) detentos, o que já favoreceu diversas fugas daquele local. Considerei, ainda, a constatação pelo Corpo de Bombeiros e também pela Vigilância Sanitária, de que apesar da Delegacia não possuir nenhuma condição de salubridade, não foram adotadas providências pelo Estado do Maranhão, que, de forma desidiosa, deixa de cumprir a decisão judicial por mais de 5 anos, limitando-se a argumentar, genericamente, que a sentença que lhe foi desfavorável e agora o decisum agravado, afrontam o princípio constitucional da separação dos poderes.” 
    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de conclusão da reforma da delegacia, adoção de medidas de segurança para evitar fuga de presos e a destinação de servidores para exercerem a função de carcereiros, o entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Políticas públicas. Controle jurisdicional. 3. Omissão do Poder Executivo. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Pedido de vinculação a tema com repercussão geral reconhecida. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1035328 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente